Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por FRANCISCO SILVANO DE QUEIROZ (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 205262876, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0727081-39.2022.8.07.0001, proposta em face de VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu nova tentativa de constrição utilizando o SISBAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62809433), sustenta, em síntese, que, após quase 2 (dois) anos de trâmite da ação de tutela de urgência antecedente, e após esgotadas as medidas constritivas de praxe, pleiteou novas pesquisas perante o sistema SISBAJUD, para a obtenção de informações acerca do patrimônio disponível dos Agravados, o que foi indeferido pela decisão ora combatida. Argumenta que a decisão merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e entendimento dominante quanto ao deferimento das medidas executivas pleiteadas, vez que válidas, rotineiras, razoáveis e regulamentadas pela legislação vigente do país, razão pela qual o Agravante pugna pela reforma da decisão no que tange à realização do bloqueio on line dos ativos financeiros do Agravado, via reiteração de pesquisas, por meio do sistema SISBAJUD. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha” e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.